Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724938-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o nobre Causídico não atendeu o despacho de ID 72874323. Intime-se, pela derradeira vez, a defesa do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual para os fins requeridos na petição de ID 72757111 - desistência do recurso -, sob pena de regular prosseguimento do feito. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 11:45:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator